Tribunal: TJSP
Processo: 1029113-07.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação - Ação cominatória - Sentença de improcedência liminar - Apelo do autor -

Preliminar em contrarrazões - Ilegitimidade passiva - Acolhimento - Provedor de pesquisa não é obrigado a eliminar resultados derivados da busca - Ineficácia do provimento - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Demanda julgada extinta por ilegitimidade de parte passiva -

Tema 786 do E. STF - Aplicabilidade

Ementa:
Apelação - Ação cominatória - Sentença de improcedência liminar - Apelo do autor -

Preliminar em contrarrazões - Ilegitimidade passiva - Acolhimento - Provedor de pesquisa não é obrigado a eliminar resultados derivados da busca - Ineficácia do provimento - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Demanda julgada extinta por ilegitimidade de parte passiva -

Tema 786 do E. STF - Aplicabilidade - Notícia relatada nos "sites" indicados não corresponde à fato processual inverídico, tendo ocorrido a condenação criminal em primeiro grau - Acórdão deste E. TJSP não adentrou no mérito da apelação criminal, apenas proferiu voto de natureza declaratória, de decadência do direito de queixa - Precedentes do C. STJ -

Sem fixação de honorários recursais.

Extinção por falta de legitimidade da ré - Recurso desprovido.